Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001778-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEDSON CAPISTRANO DE ALENCAR - CPF: 303.499.401-00 (EMBARGANTE), NEDSON CAPISTRANO DE ALENCAR - CPF: 303.499.401-00 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nedson Capistrano Alencar, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra o Município de Cuiabá/MT.

Em suas razões, aduz o Embargante que o acórdão incorre em contradição uma vez que o servidor fez concurso para provimento de cargo, referindo-se por conclusão, a servidor público, com relação funcional com uma pessoa jurídica de Direito Público, e não pessoa jurídica de Direito Privado.

Afiança que, apesar de ter prestado serviços para a Sanecap – Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sociedade de economia mista, a aprovação se deu em concurso público para cargo de provimento efetivo realizado pela AMSS, o que levou a uma contradição que merece ser sanada, pois, a origem do cargo é pela Lei Complementar no 077/2011,e seu provimento foi com a AMSS, uma Autarquia Municipal onde seus servidores são regidos pelo regime estatutário.

Assevera que o Plano de Cargos e Salários foi regulamentado por Lei Municipal, mais uma vez confirmando a tese de que os servidores, não eram empregados da Sanecap, “
pois, se assim fosse, teria seu plano de cargos e salários averbado na Superintendência Regional do Trabalho, o que mais uma vez comprova que eram servidores do Município de Cuiabá
”.

Argumenta que o acórdão incorre em contradição, pois apesar de reconhecer que a aprovação se deu em concurso público promovido por uma pessoa jurídica de direito público, regido pelo Edital n. 01/2001, não lhe garante a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.

Esclarece que “
busca sua estabilidade, tão somente, em razão de realização de concurso público para provimento de cargos efetivos da AMSS - Agência Municipal de Serviços de Saneamento de Cuiabá/MT e, não em razão de ter desempenhado suas atividades na SANECAP
”, o que somente ocorreu em razão de ter sido cedido.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 146033194).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 148720150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“(...)
De fato, o recorrente fora aprovado no concurso público organizado pela Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS (Autarquia Municipal), entretanto, conforme com expressa previsão no Edital no 01/2001, o certame destinava-se à composição dos quadros da SANECAP e não da AMSS como pretende fazer crer o apelante.

(...)

Logo, nota-se sem muito esforço, que apesar de a Autarquia Municipal ter iniciado o procedimento do concurso, restou evidente que a pretensão era a seleção de um servidor para a prestação de suas funções naquela Sociedade de Economia Mista.

Ademais, a contratação por meio de concurso é uma das exigências da Lei no 4007/2000, que cria a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e dá outras providências, nos seguintes termos:

(...)

Sob essa perspectiva, é de se registrar que a estabilidade no serviço público, pleiteada pelo apelante, é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para cargo de provimento efetivo em concurso público, nos quadros administrativos de pessoa jurídica de direito público.

Logo, conclui-se que a estabilidade é assegurada tão somente ao servidor estatutário, diferentemente do caso dos autos, em que o recorrente, celetista, estava vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado.

(...)

Portanto, conclui-se que não há como ser reconhecida, na hipótese, a estabilidade do recorrente, apesar de ter permanecido no emprego por mais de 7 (sete) anos.

Por derradeiro, esclareço que o acórdão tido como paradigma, trazido aos autos pelo apelante (Id. 88792521), data do mês de abril de 2020, de modo que o referido entendimento exarado na decisão colegiada, encontra-se superado por esta Egrégia Corte de Justiça.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa dado o revés recursal, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão das benesses da justiça gratuita.

É como voto
”.

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023